Tribunal: TJMT
Processo: 0000606-12.2013.8.11.0092
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000606-12.2013.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
Des(a). MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[SARY & IRMAO LTDA - ME - CNPJ: 03.579.919/0001-70 (APELANTE), VINICIUS MARTINS REZENDE - CPF: 856.807.021-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI - CNPJ: 01.362.680/0001-56 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RICARDO ALEXANDRE TORTORELLI - CPF: 248.242.058-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CHEQUES – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – SÚMULA Nº 503 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E ARTIGO 206, § 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL – OBSERVÂNCIA – PRAZO PRESCRICIONAL – ARTIGO 202, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INTERRUPÇÃO PELO DESPACHO DE CITAÇÃO – PRAZO PRESCRICIONAL NÃO ESCOADO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

Consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula nº 503, e artigo 206, § 5º, I, do Código Civil, a ação executiva fundamentada em cheque é de cinco (5) anos, contados do dia seguinte à data do vencimento registrado na cártula.

Nos termos do artigo 202, I, do Código Civil, uma vez ajuizada a ação de execução do título em tempo, com despacho de citação, interrompe-se o prazo prescricional que, no caso, voltou a correr após o trânsito em julgado da decisão (STJ) que encerrou a discussão acerca da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito. Logo, ajuizada a posterior execução com os devidos documentos necessários ao seu processamento, em tempo hábil, não está configurada a prescrição, pela ausência do transcurso do prazo quinquenal judicial, após o reinicio da contagem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Sary & Irmão Ltda – ME,
em relação à sentença (Id. 74400021) que, não modificada pelos embargos de declaração (Id. 74400022), proferida em execução de título extrajudicial ajuizada por si contra o
Município de Alto Taquari
.

Assegura que “
ao contrário do que apontou a sentença há nos autos documentos que comprovam a interrupção da prescrição, nos moldes que preceitua o artigo 202 do Código Civil
”, porquanto, “
a citação válida foi efetuada, conforme pode ser observado nas fls. 80, 49, 47, 46, 45
”.

Aduz ser evidente a garantia do juízo porquanto houve a penhora dos imóveis matrículas nº 141, 342, 2.494, 12.616, 12.617, 21.646, consoante o Ofício nº 2086/2011 juntado nos autos, enviado pelo Cartório do 1º Tabelionato e Registro de Imóveis da Comarca de Rondonópolis.

Afiança que “
em 2012, por unanimidade, no julgamento do REsp 1231993/PR (recurso repetitivo), decidiu que o prazo prescricional do direito de pedir indenização à fazenda pública é de cinco (5) anos e que tal prazo prescricional do direito deve servir para orientar as demais instâncias que enfrentam a questão
”.

Verbera que “
jamais foi inerte, e sempre buscou a efetivação de seus direitos por meio da prestação jurisdicional. Logo, não pode sofrer a prescrição de seu direito, pois conforme pode se observar na causa de pedir, os títulos de crédito (cheques) estavam sob a tutela do poder Judiciário
”.

Assevera que “
dos mais de dezesseis (16) anos entre a emissão do último cheque e a repropositura da execução, por apenas um mês, os cheques ficaram em posse da exequente, ora apelante
”, portanto, “
seu direito merece ser apreciado, pois se contarmos toda a lide até a presente data, são aproximadamente 23 (vinte e três) anos que os cheques estão na tutela do Poder Judiciário
”.

Requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada e afastada a prescrição.

Contrarrazões do Município de Taquari apresentadas no Id. 74400031, fls. 1/7.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de manifestar ante a ausência de interesse coletivo no feito.

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá, 15 de julho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por Sary & Irmão Ltda – ME, em relação à sentença (Id. 74400021) que, não modificada pelos embargos de declaração (Id. 74400022), proferida em execução de título extrajudicial ajuizada por si contra o Município de Alto Taquari.

Para uma melhor análise do feito, transcrevo a sentença analisada, na parte que interessa:

“
No presente caso, verifica-se que a execução fundamenta-se em 12 laminas de cheques emitidos pela executada em favor do exequente, datados respectivamente de 31/05/1996-cheque n. 221875 (fls.35), 20/06/1996-cheque n. 221876 (fls.35), 01/07/1996-cheque n. 221877 (fls.35), 22/07/1996-cheque n. 221878 (fls.36), 31/07/1996-cheque n. 221879 (fls.36), 20/08/1996-cheque n. 221880 (fls.36), 02/09/1996-cheque n. 221881 (fls.37), 20/09/1996-cheque n. 221882 (fls.37), 30/09/1996-cheque n. 221883 (fls.37), 21/10/1996-cheque n. 221884 (fls.38), 31/10/1996-cheque n. 221885 (fls.38) e 20/11/1996-cheque n. 221886 (fls.38).

Verifica-se ainda que, entre a data da emissão do último cheque em 20/11/1996-cheque n. 221886, e a data da propositura da presente ação em 06/03/2013, transcorreram-se mais de 16 (dezesseis) anos.

(...)

Portanto, verifica-se que os presentes títulos encartados aos autos não possuem força executiva, encontrando-se prescritos até mesmo para propositura de ação de conhecimento, nos termos da súmula 503-STJ:

Súmula 503-STJ. O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula.

(...)

Assim, considerando tratar-se a prescrição de matéria de ordem pública, uma vez comprovada nos autos, de ofício, reconheço a prescrição dos títulos encartados à inicial e, julgo improcedente o pedido, Com Resolução do Mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações de estilo.

Condeno a parte autora no pagamento das custas e honorários, os quais fixo em 1.000,00 (mil reais).

P.I.
(...)”. (Id. 74400021, fls. 1/3).

E dos Embargos de Declaração:

“
Pois bem, em que pese os argumentos lançados pela parte embargante, entendo que a sentença exarada não possui qualquer omissão ou contradição.

Na realidade, tem-se um descontentamento com a Justiça da decisão, cujo meio cabível para impugnação não é o escolhido pela parte, mas recurso próprio à superior instância.

(...)

ANTE O EXPOSTO, conheço, mas REJEITO os embargos declaratórios, mantendo-se inalterada a sentença.

Intimem-se.
(...)”. (Id. 74400026, fls. 1/2)

O cerne recursal se retém a apenas uma questão, que é a ocorrência, ou não, da prescrição no feito, logo, imperioso realizar um breve introito a fim de observar se o instituto realmente se caracteriza no feito.

Primeiramente, vê-se que a ação de execução de título extrajudicial originária foi promovida em
24/6/2013
(Id. 74384082), com objetivo de satisfazer crédito oriundo dos cheques n
os

221875 (20/06/1996), 221876 (01/07/1996), 221877 (22/07/1996), 221878 (31/07/1996), 221879 (20/08/1996), 221880 (02/09/1996), 221881 (20/09/1996), 221882 (30/09/1996), 221883 (21/10/1996), 221884 (31/10/1996), 221885 (20/11/1996) e 221886 (20/12/1996).

Entretanto, necessário abrir um parênteses para anotar que, anteriormente, a apelante já havia ajuizado a execução de título extrajudicial, cujo despacho de citação se deu em
20/1/1997
(Id. 74399999), sendo frutífera a citação, ocorrida na data de 17/2/1997 (Id. 74400003). Apresentado embargos à execução pela Prefeitura de Alto Taquari (Id. 74400003, fls. 1/8), foi julgado extinto sem resolução do mérito, com indeferimento da petição inicial ante a ausência de juntada de documento essencial (demonstrativo do débito atualizado), no prazo concedido para emenda da inicial (Id. 74400004, fls. 4).

Interposto recurso de apelação nº 30518/2002, restou improvido (Id. 74400004, fls. 5) em 1/7/2003. Interposto Recurso Especial nº 629104/MT, foi negado seguimento no dia
9/11/2012
, pelo Superior Tribunal de Justiça (Id. 74400005, fls. 6).

Assim, após, a apelante ajuizou a execução de título extrajudicial ora analisada em
24/6/2013
(Id. 74384082), cujo despacho de citação foi proferido na data de 24/9/2013 (Id. 74400007, fls. 1).

A citação do apelado ocorreu em 1/4/2014, por oficial de justiça (Id. 74400010, fls. 4), e houve certidão de tempestividade de apresentação de embargos e impugnação no dia 16/6/2015 (Id. 74400013). Na data de 24/9/2016, houve despacho de correição, no sentido de postergar a análise da ação de execução de título extrajudicial e dos embargos à execução, por demandar estudo mais aprofundado (74400014, fls. 1).

Em 16/2/2018, foi proferido despacho encaminhando o feito para central de conciliação para tentativa de acordo, nos termos da nova sistemática processual civil (Id. 74400014, fls. 2). A audiência de conciliação foi realizada no dia 11/5/2018, restando infrutífera (Id. 74400019, fls. 1/2), e na data de 3/12/2018, prolatou-se a sentença que extinguiu a execução de título extrajudicial originária, por entender que o direito do apelante à execução dos títulos havia sido fulminado pela prescrição (Id. 74400021, fls. 1/3).

Pois bem.

Nos termos do verbete nº 150 de Súmula do Supremo Tribunal Federal, “
prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação
”.

Nesse sentido, ao se tomar por base o prazo prescricional previsto pelo artigo 206, § 5º, I, do Código Civil, irrefragável é a ocorrência da prescrição intercorrente, porquanto transcorrido período superior a cinco (5) anos sem manifestação efetiva do apelante:

“
Art. 206. Prescreve:

(...)

§ 5o Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular
”. (destaquei)

E a Súmula nº 503 do Superior Tribunal de Justiça:

“
O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula
.” (SÚMULA 503, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013, DJe 10/02/2014)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES PRESCRITOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 206, § 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. De acordo com o entendimento pacífico desta eg. Corte, no caso de ação monitória, fundada em cheque prescrito, aplica-se o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil atual. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, Quarta Turma, AgRg no AREsp 305959/SC, relator Ministro Raul Araújo, DJe 16/9/2013).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – CHEQUE PRESCRITO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PREVISTA PELO ART. 206, § 5º, I, DO CC – RECURSO PROVIDO. Não obstante o artigo 61 da Lei 7.357/85 tenha fixado o prazo prescricional de 2 (dois) anos para os casos de ação de enriquecimento proposta contra o emitente ou seus obrigados, estamos diante de uma ação de cobrança, na qual aplica-se o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, previsto no artigo 206, § 5º, I, do CC/02. (TJ/MT, Segunda Câmara Cível, Apelação 67818/2011, relator Desembargador Pedro Sakamoto, julgamento em 29/8/2012).

No caso, verifica-se que o Juízo de Primeira Instância, ao entender que “
entre a data da emissão do último cheque em 20/11/1996-cheque n. 221886, e a data da propositura da presente ação em 06/03/2013, transcorreram-se mais de 16 (dezesseis) anos
”, não considerou que antes da presente execução, o apelante já havia ajuizado execução dos mesmos títulos em 1997, com despacho de citação proferido em
20/1/1997
(Id. 74399999), sendo o executado citado no dia 17/2/1997 (Id. 74400003), a qual foi extinta sem resolução de mérito.

Por conseguinte, após todos os recursos interpostos pelo apelante, a decisão do Superior Tribunal de Justiça que negou seguimento ao recurso especial nº 629104/MT transitou em julgado em
6/12/2012
(Id. 74400005, fls. 8).

Assim, deve ser considerado como marco interruptivo do prazo prescricional, a data do despacho do juiz que ordenou a citação do apelado, na primeira execução ajuizada pelo apelante, o qual se deu em
20/1/1997
(Id. 74399999), e considerando que a data da emissão do último cheque é de
20/11/1996
, não ocorreu a prescrição da pretensão executória, nos termos do artigo 202, I, do Código Civil, bem como do artigo 219, § 1º, do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época.

“
Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

I -
por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação
, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual
;”

“
Art. 219. A citação válida torna prevento o juízo, induz litispendência e faz litigiosa a coisa; e, ainda quando ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o devedor e
interrompe a prescrição
.

(Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1º.10.1973)

§ 1 o

A interrupção da prescrição retroagirá à data da propositura da ação.
(Redação dada pela Lei nº 8.952, de 13.12.1994)”

Uma vez que se está a tratar do mesmo direito material, relativo aos cheques executados, e o apelante ajuizou ação executiva dos mesmos em tempo hábil, restando essa lide sendo discutida judicialmente durante 15 (quinze) anos, proveniente de uma sentença sem resolução do mérito fundamentada na ausência de emenda da inicial por não conter nos documentos carreados o demonstrativo do débito atualizado.

Assim, é de rigor a consideração do marco interruptivo de despacho de citação da referida ação, posto que após a sua resolução já na instância do Superior Tribunal de Justiça, o apelante prontamente, em menos de 1 (um) ano, ajuizou a presente execução em tempo.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CHEQUE - PRELIMINAR - CARÊNCIA DE AÇÃO - PRESCRIÇÃO - SÚMULA 503 DO STJ - INEXITÊNCIA DO TÍTULO - JUROS DE MORA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. 1. Presentes as condições da ação não há que se falar em carência de ação. Rejeitada.
2. "
O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é qüinqüenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula
"(Súmula 503). Cabimento.
3. Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos do título não há que se falar em inexistência do título objeto da presente monitória. Validade. (...). (TJ/MG, 15º Câmara Cível, apelação nº 6029587-31.2015.8.13.0024, relator Desembargador Wanderley Paiva, julgamento em 10/6/2021). (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À MONITÓRIA - CHEQUE SEM FORÇA EXECUTIVA - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - NÃO CONFIGURAÇÃO - SUCUMBÊNCIA PARCIAL - DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS EM PROPORCIONALIDADE AO DECAIMENTO
- Consoante entendimento firmado pelo STJ por meio da súmula n. 503 e art. 206, §5º, I do CC, o prazo para o ajuizamento de ação monitória lastreada em cheque sem força executiva é quinquenal e deflagra-se no dia subsequente à data de vencimento registrada na cártula.
- Na forma do art. 86 do CPC, a distribuição dos ônus processuais deve guardar correspondência com o êxito da demanda sob os aspectos jurídico e econômico. (TJ/MG, 20º Câmara Cível, apelação nº 0019726-15.2018.8.13.0026, relator Desembargador Fernando Lins, julgamento em 26/5/2021).

(destaquei)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para afastar a prescrição declarada na sentença e determinar o prosseguimento da ação de execução de título extrajudicial originária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021